Tribunal: TJSP
Processo: 2113267-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – Requerida iniciou obra em imóvel limítrofe à propriedade da Autora – Autora alega que a obra causou obstrução da via de acesso à propriedade – Decisão anterior concedeu a tutela antecipada, para "determinar que a ré libere, no prazo de quarenta e oito horas, a via de acesso à entrada do estabelecimento da Autora, sob pena de multa diária de R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – Requerida iniciou obra em imóvel limítrofe à propriedade da Autora – Autora alega que a obra causou obstrução da via de acesso à propriedade – Decisão anterior concedeu a tutela antecipada, para "determinar que a ré libere, no prazo de quarenta e oito horas, a via de acesso à entrada do estabelecimento da Autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00" – Após a concessão da tutela, Autora sustentou o descumprimento, sob o fundamento de que a Requerida realizou "escavações" no local e que a obra causou aumento na inundação da via de acesso – Decisão agravada majorou o valor da multa cominatória diária para R$ 10.000,00 e determinou a intimação da Requerida, para "liberar o acesso total da entrada" – Controvérsia recursal é limitada ao cabimento (ou não) da majoração da multa já fixada – Em cognição sumária, a inundação parece ser oriunda de fenômeno natural (alto índice pluviométrico), o que não pode ser imputado, a princípio, à Requerida – Impõe-se o afastamento da majoração da multa, que permanece vigente pela quantia inicialmente estabelecida (valor diário de R$ 1.000,00) – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto à majoração da multa cominatória

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113267-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante HM
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, é agravado G.S. MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE MATERIAIS FERROSOS LTDA - ME.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113267-18.2020.8.26.0000
2
Comarca: Campinas – 10a Vara Cível
Processo número 1030746-16.2019.8.26.0114
MM. Juiz da causa: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Agravante: HM Engenharia e Construções S/A.
Agravada: G.S. Montagem e instalação de Materiais Ferrosos Ltda. ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO DE
VIZINHANÇA
Requerida iniciou obra em imóvel
limítrofe à propriedade da Autora Autora alega que a
obra causou obstrução da via de acesso à propriedade
Decisão anterior concedeu a tutela antecipada, para
“determinar que a ré libere, no prazo de quarenta e oito
horas, a via de acesso à entrada do estabelecimento da
Autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00” Após
a
concessão
da
tutela,
Autora
sustentou
o
descumprimento, sob o fundamento de que a Requerida
realizou “escavações” no local e que a obra causou
aumento na inundação da via de acesso
Decisão
agravada majorou o valor da multa cominatória diária para
R$ 10.000,00 e determinou a intimação da Requerida,
para “liberar o acesso total da entrada” Controvérsia
recursal é limitada ao cabimento (ou não) da majoração da
multa já fixada Em cognição sumária, a inundação
parece ser oriunda de fenômeno natural (alto índice
pluviométrico), o que não pode ser imputado, a princípio,
à Requerida Impõe-se o afastamento da majoração da
multa, que permanece vigente pela quantia inicialmente
estabelecida (valor diário de R$ 1.000,00) RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113267-18.2020.8.26.0000
3
DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para
afastar a decisão agravada, quanto à majoração da multa
cominatória
Voto no 26123
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Requerida
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Maurício Simões de Almeida Botelho
Silva (fls.625 do processo originário), que, nos autos da “tutela de urgência de natureza
satisfativa antecedente”, majorou o valor da multa cominatória diária para R$ 10.000,00
e determinou a intimação da Requerida, para “liberar o acesso total da entrada”.
Em preliminar, alega a nulidade da decisão agravada (por
ausência de fundamentação). No mérito, sustenta que proferida anterior decisão de
concessão da tutela antecipada para a liberação do acesso ao imóvel da Autora, que
cumpriu a determinação (e garantiu o acesso), que elaborado “laudo pericial” em “ação
cautelar de provas” (Processo número 1008431-21.2018.8.26.0084), que aquele “laudo”
demonstra a inexistência de nexo causal entre a obra da Requerida e a enchente na via
de acesso ao imóvel da Autora, que a presença de alto índice pluviométrico na região
não é imputável à Requerida (mero fenômeno meteorológico), que descabida a
majoração da multa cominatória e que caracterizada a litigância de má-fé da Autora.
Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, quanto à majoração da
multa cominatória, para declarar o “cumprimento da obrigação imposta à Agravante”
(ou para estabelecer “limite temporal” à multa cominatória) e para condenar a Autora às
penas da litigância de má-fé.
A decisão de fls.54 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.60/72, pedindo o não conhecimento do
recurso (por ofensa ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113267-18.2020.8.26.0000
4
É a síntese.
Possível o conhecimento do recurso, porque a decisão agravada
apreciou controvérsia acerca de tutela provisória, o que torna cabível a interposição de
agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil).
Ausente a nulidade, pois fundamentada a decisão agravada, nos
termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Passo a apreciar o mérito recursal.
A Autora alega, na petição inicial, que a Requerida iniciou obra
no imóvel limítrofe à propriedade da Autora, que a obra causou obstrução de “acesso
aos portões” do imóvel da Autora e pede a concessão da tutela antecipada, para “liberar
a rua de acesso à entrada da propriedade da Autora”.
A decisão de fls.47/48 (do processo originário) deferiu a tutela
antecipada, para “determinar que a ré libere, no prazo de quarenta e oito horas, a via de
acesso à entrada do estabelecimento da Autora, sob pena de multa diária de R$
1.000,00”.
Após o comparecimento da Requerida (fls.51/62 daqueles
autos), revogada a tutela antecipada (fls.144/145 daqueles autos) mas a Autora
interpôs recurso contra aquela decisão revogadora, que foi provido, para o
“restabelecimento da tutela de urgência” (Agravo de Instrumento número
2210377-51.2019.8.26.0000).
Por fim, a Autora alegou novo descumprimento da tutela
concedida, sob o fundamento de que a Requerida realizou “escavações” no local e que a
obra causou aumento na inundação da via de acesso ao imóvel da Autora e proferida a
decisão agravada, que majorou a multa cominatória diária para R$ 10.000,00
(fls.602/618 e 625 daqueles autos).
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
Incabível reapreciar a fixação da multa cominatória diária, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113267-18.2020.8.26.0000
5
já apreciada nos autos do Agravo de Instrumento número 2210377-51.2019.8.26.0000,
incidindo a preclusão (artigo 507 do Código de Processo Civil).
Por outro lado, a decisão agravada não apreciou o cumprimento
da obrigação, mas limitou-se a majorar a multa fixada, o que torna descabido o pedido
recursal de declaração do “cumprimento da obrigação imposta à Agravante” (ou
estabelecimento de “limite temporal” à multa cominatória), porque desborda da
controvérsia deste recurso.
Quanto à majoração da multa, os documentos apresentados
demonstram a ocorrência de inundação da via de acesso ao imóvel da Autora
(fls.606/618 do processo originário) contudo, ausente a comprovação do nexo causal
entre aquela inundação e a conduta da Requerida, salientando-se que, em cognição
sumária, a inundação parece ser oriunda de fenômeno natural (alto índice
pluviométrico), o que não pode ser imputado, a princípio, à Requerida.
Assim, impõe-se o afastamento da majoração da multa que
permanece vigente pela quantia inicialmente estabelecida (valor diário de R$ 1.000,00).
Por fim, não caracterizada a litigância de má-fé da Autora, pois
não preenchidos os requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar
a decisão agravada, quanto à majoração da multa cominatória.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator